Tribunal: TJDFT
Processo: 0736709-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736709-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FELIZARDO DE SOUSA AGRAVADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO FELIZARDO DE SOUSA contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante, e a antecipação de tutela (ID 63564781). Em suas razões (ID 63564780), o autor alega que o CPC autoriza a concessão da gratuidade de justiça apenas com a declaração de hipossuficiência da pessoa física. Aponta que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento do benefício porque a utilização da defensoria pública não é requisito para o deferimento da gratuidade de justiça. Aduz que juntou os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira e que a jurisprudência deste Tribunal utiliza montante superior ao rendimento do agravante (cinco salários mínimos) como parâmetro para a concessão da gratuidade. Afirma que adquiriu veículo em leilão realizado pela VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, contudo, foram retiradas peças do automóvel, conforme reconhecido pela ré, e, após 60 dias, apareceram diversas multas que não constavam no prontuário do carro. Aponta que as multas ainda estão em prazo de recurso administrativo, mas a concessão da antecipação da tutela recursal, com a suspensão da comunicação de venda, é necessária porque as multas estão pontuando a CNH do autor e poderão causar a perda da habilitação. Defende que deve ser concedida a antecipação de tutela porque foi comprovada a probabilidade do direito com a ausência de peças, a falta de comunicação da existência de multas e a impossibilidade de transferência do veículo. Sustenta que o periculum in mora reside no indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade da parte autora recolher as custas do processo. Ao final, requer “que liminarmente seja deferido o efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a suspensão do feito até o julgamento do presente recurso, sem o recolhimento das custas e despesas processuais”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça e a suspensão da comunicação de venda, do leilão e do negócio jurídico pactuado entre as partes. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, têm-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. §1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora